Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0703276-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU DIAS DA SILVA AGRAVADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARTOLOMEU DIAS DA SILVA em desfavor de ORLANDO DIAS DE SOUSA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 145105625 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do PJE no 0080089-26.2009.8.07.0001, onde pugna, em suma, por: a) intimação do Agravado para que seja oportunizada a sua manifestação; b) seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova o bloqueio de ativos do Agravado, via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; a pesquisa de imóveis do Agravado fora do DF, via SREI (cartórios de imóveis de Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso e Planaltina/GO, assim como em Pequi/MG); a expedição de ofício à financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e, ainda, que determine ao oficial de justiça que relacione os bens e utilidades domésticas que guarnecem a nova residência do Agravado. É relato do necessário. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,6 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator